Tribunal: CARF
Processo: 12571.720204/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720204/2011-36
ACÓRDÃO
2101-003.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERKRAFT INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/10/2008
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS
DE TERCEIROS.
Por força do princípio da legalidade e dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN, a
compensação tributária a envolver contribuições previdenciárias deve
observar os estritos parâmetros traçados na legislação tributária e, na falta
de norma a autorizar a compensação com indébito tributário de terceiro,
não se admite a compensação de crédito cedido por terceiro.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Ausentes a certeza e liquidez dos créditos, ainda mais considerando-se
contexto de sua cessão por terceiros, não há como se admitir a
compensação tributária realizada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720204/2011-36
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 141/151) interposto por Iberkraft Indústria de
Papel e Celulose Ltda. em face do Acórdão no. 09-57.759 (e-fls. 126/138) que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
Por meio de ação fiscal, foi constatado que a empresa teria realizado compensações
previdenciárias indevidas, no período de 04/20007 a 10/2008, o que justificou a glosa das
compensações e lavratura do Auto de Infração.
O contribuinte foi intimado do lançamento em 16/8/2011 (e-fl. 3), e em
15/09/2011, apresentou Impugnação, alegando que existia decisão judicial transitada em julgado,
autorizando a compensação efetuada, e requerendo o cancelamento da autuação. Tal decisão
teria sido proferida nos autos do processo judicial 94.00493690, que tramitou perante a 24a Vara
da Justiça Federal do Rio de Janeiro.
Os autos foram baixados em Diligência (e-fl. 111) para esclarecimento sobre a
penalidade aplicada, e a fiscalização de Ponta Grossa/Guarapuava despachou informando ter
aplicado a multa prevista no percentual de 12% com fulcro no art. 35, I, II e III, na redação da Lei
9.876/1999 por ser período anterior à MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, pelo princípio
da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN).
O sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência em 3/3/2015 (e-fls.
121/122), tendo restado silente.
Conforme anteriormente relatado, o Acórdão no. 09-57.759 (e-fls. 126/138) julgou a
Impugnação improcedente, e restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/10/2008
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS CEDIDOS DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720204/2011-36
3
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo é
ressarcido das próprias contribuições recolhidas ou pagas indevidamente,
deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social. Pode a lei editada
pela pessoa política competente estabelecer limites e condições ao seu exercício.
É vedada a compensação da contribuição devida com créditos adquiridos de
terceiros, através da cessão de direitos creditórios, mormente quando parte deles
ainda se encontra pendente de liquidação na esfera judicial. A aquisição de
créditos ilíquidos e incertos junto a terceiros não autoriza a adquirente deixar de
recolher as contribuições incidentes sobre a remuneração paga a trabalhadores
empregados e autônomos a seu serviço, sob o argumento de que houve
compensação.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 140), em 28/08/2015, e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
141/151), em 29/06/2015, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação,
ressaltando que a decisão judicial transitada em julgado garantia o direito ao crédito tributário,
originalmente devido à empresa SERVPORT Serviços e Participações de Bens Ltda., que foram
cedidos por meio de Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios à recorrente.
Os autos foram remetidos para análise do Recurso Voluntário e julgamento pelo
CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Da impossibilidade de compensação com créditos de terceiros
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720204/2011-36
4
Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, aduzindo para tanto que o recorrente teria se
tornado legitimo detentor de créditos decorrentes do processo judicial no 94.0049369-0 da 24a Vara
Federal do Rio de Janeiro (RJ), cuja cedente e titular daquela ação judicial é a empresa Servport
Serviços Marítimos e Portuários Ltda, com sentença transitada em julgado, possibilitando o direito de
transferir a terceiros. Assim, a partir da formalização da cessão de tais créditos mediante
Instrumento público, no decorrer do período fiscalizado, o Recorrente passou a compensar esses
créditos com as suas contribuições previdenciárias devidas.
Assevera ser ilegal a glosa precedida pela fiscalização em face de compensações
promovidas pela contribuinte a partir de créditos adquiridos de terceiros, pois afirma que teria
assumido a titularidade de tais créditos em razão da formalização da cessão por meio de
Instrumento Público de Cessão e Transferência de Direitos Creditórios, impondo seja decretada a
improcedência do feito.
A decisão de piso entendeu que a legislação referente à compensação não permite
o uso de créditos obtidos por meio de cessão de terceiros, vale o destaque:
Em outras palavras: assim como o pacto firmado entre particulares não vincula a
Fazenda em relação à cobrança de tributos, da mesma forma não altera a
definição do sujeito passivo em relação à restituição/compensação de tributos.
Dessa forma, a cessão particular de créditos referida nos autos, disciplinada pelo
Código Civil, possui efeito limitado perante a Administração, no que diz respeito
à restituição/compensação de valores recolhidos a título de tributo e sobre a
definição do termo “créditos de terceiros”.
A compensação tributária tem previsão expressa no Código Tributário Nacional
(CTN), artigo 156, inciso II, como causa extintiva do crédito tributário. O próprio
CTN define no seu artigo 170 o que vem a ser compensação, cuja essência é: a
possibilidade de o contribuinte extinguir, total ou parcialmente, um crédito que a
Fazenda Pública tenha contra si, mediante a apuração de créditos tributários
daquele contra esta. (grifos acrescidos)
A compensação tributária é regulamentada pela legislação tributária. A obrigação e
o crédito tributário estão submetidos ao regime jurídico de direito público, devendo observar o
princípio da estrita reserva legal, consoante os arts. 5°, II, e 150, I, da CR/88. Nessa linha, o Código
Tributário Nacional expressamente vincula a extinção do crédito tributário à estrita disciplina legal
(CTN, art. 97, VI), devendo a compensação, como modalidade de extinção do crédito tributário
(CTN, art. 156, II), observar o regramento traçado em lei (CTN, arts. 170 e 170-A).
No âmbito previdenciário, há norma específica veiculada no art. 89, caput1, da Lei
n° 8.212, de 1991, a revelar que a titularidade do crédito contra a Fazenda Pública decorre do

1 Art. 89. Não serão restituídas contribuições, salvo na hipótese de recolhimento indevido, nem será permitida ao
beneficiário a antecipação do seu pagamento para efeito de recebimento de benefícios. Parágrafo único. Na hipótese de
recolhimento indevido as contribuições serão restituídas, atualizadas monetariamente.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720204/2011-36
5
pagamento ou recolhimento indevido e não da convenção entre particulares, ou seja, não
decorre da cessão de direito à compensação de determinado indébito de terceiro, ainda que tal
indébito já tenha sido objeto de precatório. E foi assim que entendeu a decisão de piso.
Ao contrário do que defende o recorrente, o negócio jurídico havido entre os
particulares não tem o condão de imputar à Administração Pública o reconhecimento de
compensação não amparada pela legislação tributária (CTN, art. 123), não tendo o recorrente
demonstrado nos autos dispor de decisão judicial a determinar ao Fisco o reconhecimento das
compensações postuladas de modo a contrapor o explicitado pela decisão recorrida.
O entendimento aqui esposado não destoa da jurisprudência administrativa, como
podemos evidenciam nas seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/10/2007
PREVIDENCIÁRIO. NORMAS PROCEDIMENTAIS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. CRÉDITOS DE
TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário,
nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os
requisitos legais inscritos na legislação de regência, a qual impossibilita a
utilização de créditos de terceiros para tal fim.
Somente as compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância
da legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91, bem
como pagamentos e/ou recolhimentos de contribuições efetivamente
comprovados, deverão ser considerados pelo fisco quando da lavratura de
Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos NFLD/ Auto de Infração.
A transferência de créditos mediante Escritura Pública não tem o condão de
deslocar para a recorrente o ônus suportado por ocasião do pagamento indevido,
de maneira a vincular o crédito de outrem ao adquirente, ou seja, o fato jurídico
(crédito) com o fato gerador da exigência fiscal (débito), notadamente em face

Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995).
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e
parágrafos pela Lei no 9.129, de 20.11.95).
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11, as contribuições
instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)Art.
89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições
instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720204/2011-36
6
dos preceitos contidos no artigo 123 do Código Tributário Nacional, o qual afasta
os efeitos de convenções particulares perante as obrigações tributárias.
(Acórdão no. 2401-003.662, Conselheiro Relator Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, sessão de 09/09/2014) (grifos acrescidos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/08/2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO NÃO TRIBUTÁRIO.CRÉDITO DE TERCEIROS.
IMPROCEDÊNCIA. GLOSA.
Não atendidas as condições e exigências legais, os valores indevidamente
compensados devem ser glosados. É vedada a compensação de contribuições
previdenciárias com créditos financeiro não tributário e decorrente de cessão de
terceiros titulares do direito creditório reconhecido em sentença judicial.
Recurso Voluntário Negado
(Acórdão no. 2300-004.624, Conselheiro Relator Júlio Cesar Vieira Gomes, sessão
de 13/04/2016)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2007
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias está sujeita às limitações legais e
à homologação pela fiscalização, não sendo um direito absoluto do sujeito
passivo. A cessão de crédito celebrada entre as empresas é negócio jurídico
válido somente entre as partes, sendo vedada a compensação da contribuição
previdenciária devida com crédito adquirido de terceiros, por meio de cessão de
direitos creditórios. É ilegítima a compensação baseada em crédito cedido por
terceiros, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido em decisão judicial, que
não se manifestou a respeito.
(Acórdão no. 2402-008.165, Conselheiro Relator Rafael Mazzer de Oliveira Ramos,
sessão de 03/03/2020). (grifos acrescidos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LANÇAMENTO
POR
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Por força do princípio da legalidade e dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN, a
compensação tributária a envolver contribuições previdenciárias deve observar os
estritos parâmetros traçados na legislação tributária e, na falta de norma a
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720204/2011-36
7
autorizar a compensação com indébito tributário de terceiro, não se admite a
compensação de crédito cedido por terceiro, mesmo antes da incidência da
vedação legal expressa, veiculada no art. 74, § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de 1996.
(...)
(Acórdão no. 2401-010.396, Conselheiro Relator José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, sessão de 06/10/2022)
Ademais, a decisão de piso ainda ressaltou que haveria dúvidas quanto à liquidez e
certeza dos créditos. Vale o destaque:
A impugnante alega que detém o crédito líquido e certo utilizado nas
compensações em GFIP, cedido por meio de escritura pública, oriundo do
processo judicial no 94.0049369-0 da 24a Vara Federal do Rio de Janeiro (RJ),
transitado em julgado, cuja cedente e titular da ação judicial é a empresa
Servport.
Pois bem. Por meio de consulta processual, verifica-se que, para a Servport, o
direito ao crédito e à sua compensação foi confirmado pelo Tributal Regional
Federal da 2a Região (TRF2), com trânsito em julgado em 12/04/2004. Pela
decisão, caberia à autoridade administrativa conferir a regularidade dos cálculos
do principal e dos acréscimos moratórios, além de determinar que a liquidação da
sentença viria a ser feita por arbitramento, culminando na propositura da Ação de
Liquidação de Sentença no 2006.51.01.008740-0, na mesma Vara Federal (24a).
Ocorre que ressurgiram, nas referidas ações judiciais, em que pese a prolação da
sentença de mérito original, inúmeras irregularidades quanto à representação
processual e à própria validade das cessões de crédito realizadas pela Servport.
Essa é outra questão fundamental: o fato de que haver ou não liquidez no
crédito por ela (ora impugnante) adquirido, condição essencial a ensejar-lhe o
direito de se compensar.
Diante do procedimento de liquidação por arbitramento, a certeza do direito está
posta, mas não há definição sobre o seu quantum. Em razão disso, ao se
quantificar exatamente o objeto da condenação, o decisório ainda está versando
sobre parte da lide, e, por corolário, diz respeito ao mérito da causa. Este é o
entendimento da melhor doutrina, consubstanciada na posição de THEODORO
JÚNIOR (2008, p. 114):
Se o quantum debeatur é algo indissociável do mérito da causa, não importa se
sua apreciação se dá formalmente em sentença ou em decisão interlocutória; o
julgado a seu respeito será sempre decisão de mérito e sua força sempre será a de
coisa julgada material.
Eis, então, que se a apuração do quantum debeatur faz parte do mérito da causa,
não há que se falar em violação da coisa julgada material - se a ação de liquidação
de sentença ainda se encontra em curso judicial.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720204/2011-36
8
Pelas consultas efetuadas, o desfecho judicial ainda se encontra totalmente
indefinido, mormente quanto ao valor e à própria existência do crédito tributário
negociado e posto à compensação tributária.
(...)
Inequívoco concluir, portanto, que a Autuada adquiriu crédito ilíquido, o qual,
por conta disso - nem ao menos em tese - poderia ser utilizado na compensação
de contribuições previdenciárias devidas.
E mais: caso prevaleça judicialmente, na ação de liquidação da sentença
supracitada, o entendimento de que a autora (Servport) já não mais detinha
crédito junto ao INSS desde 01/03/2000, aliado à anotação (no rosto daqueles
autos judiciais) de uma série nada desprezível de penhoras/reservas de crédito
de ordem trabalhista e fiscal, torna-se factível a hipótese de que os créditos são
até mesmo incertos.
De todo o exposto, não tem lastro legal ou judicial a compensação efetivada pela
impugnante nas GFIP de 4/2007 a 10/2008. É de se julgar correta a glosa que
culminou na presente autuação, apurando e lançando os valores indevidamente
compensados, com os acréscimos moratórios pertinentes. (grifos acrescidos)
Vê-se, portanto, que mesmo que fosse aplicado o entendimento defendido pelo
recorrente, e fosse admitida a compensação de créditos de terceiros obtidos por meio de cessão,
vê-se que os créditos não podem ser considerados líquidos e certos, como bem ressaltou a decisão
de piso.
Dessa forma, não tenho reparos a fazer na decisão de piso e nego provimento ao
recurso voluntário.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 163
DF CARF MF
Original